Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA ORAL E DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os áudios encaminhados pelo réu configuram ameaça penalmente relevante, apta a subsumir-se ao art. 147 do Código Penal, ou se configuram meras ofensas verbais;
(ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica e eventual alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais compromete a validade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e consuma-se com o conhecimento, pela vítima, de promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal ou a demonstração de temor efetivo.
4. As expressões proferidas pelo réu, notadamente a ameaça de matar a vítima passando o carro por cima dela, possuem inequívoco conteúdo intimidatório e extrapolam a mera ofensa verbal.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por outros elementos documentais e pelo comportamento posterior de busca de proteção estatal.
6. A ausência de perícia técnica sobre os áudios não invalida a prova digital quando inexistem indícios concretos de adulteração ou falsidade e quando o conteúdo é corroborado por outros meios de prova idôneos.
7. Inexiste nulidade por quebra da cadeia de custódia quando a Defesa não demonstra concretamente algum vício na prova, tampouco requer oportunamente a realização de exame pericial.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput, 61, II, “f”, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Código de Processo Penal, arts. 156, 386, III e VII, 387, IV, e 402; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.